Tribunal: TJES
Processo: 5000695-13.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000695-13.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILSON JOSE NOVELLO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1).
TESE AUTORAL: COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 9.403,46, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2015 e 17/01/2018
,
ORIUNDA DE VIOLAÇÃO NO MEDIDOR (Medidor encontra-se com a bobina de potencial do elemento B queimada por intervenção de terceiros.), SOB ALEGAÇÃO DE MEDIÇÃO IRREGULAR. PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(2).
ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS E, CASO SUPERADA A QUESTÃO PROCESSUAL, O PEDIDO INICIAL DEVE SER REJEITADO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, LEGALIDADE DO TOI, IRREGULARIDADE CONSTATADA NO IMÓVEL DA RECORRIDA, RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E COBRANÇA DEVIDA.
(3).
SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 9.403,46, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2015 e 17/01/2018, DECORRENTE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) Nº 3374848. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGOU PROCEDENTE O PLEITO, CONDENANDO A CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00.

(4).
RECURSO: RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

NO MÉRITO, DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE A INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REGULAR, ASSIM COMO A CORRELATA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI), EM QUE SE CONSIGNOU A IRREGULARIDADE DO CONSUMO.

AFIRMA QUE A INSPEÇÃO, O CÁLCULO DA DÍVIDA E A CONSEQUENTE COBRANÇA FORAM MEDIDAS DE ACORDO COM OS PADRÕES NORMATIVOS,

DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALMEJA, NESTES TERMOS SINTETIZADOS, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
(5).
CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.

Até aqui, é o relatório, embora desnecessário (Enunciado Cível nº 92 do Fonaje). JULGAMENTO.
(A).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
(A.1).
DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(A.2).
A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. A PESSOA QUE FOI INTIMADA DA INSPEÇÃO IRREGULAR É DIVERSA DAQUELA QUE CONSTA COMO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO GUARDANDO QUALQUER VÍNCULO COM ESTA, E MAIS, O IMÓVEL, NA ÉPOCA, ERA LOCADO PARA TERCEIROS, DE MODO QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR COMO REGULAR A INSPEÇÃO E A NOTIFICAÇÃO REALIZADA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). NO ENTANTO, COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, OBSERVO QUE SE TRATA DE UM IMÓVEL COMERCIAL (conforme indicado no contrato de locação Id. 802517), SENDO QUE O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, ORA REQUERENTE/RECORRIDO, NÃO FEZ A NECESSÁRIA COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA, CONTRIBUINDO PARA A VINCULAÇÃO DE SEU NOME EM RELAÇÃO AO DÉBITO. ADEMAIS, POR SER UM PONTO COMERCIAL, E OBJETO DE LOCAÇÃO, NÃO SE PODE PRESUMIR TER SOFRIDO O RECORRIDO OS TRANSTORNOS DECORRENTES DO CORTE DO FORNECIMENTO OU MESMO DA COBRANÇA DO DÉBITO EXISTENTE, MORMENTE QUANDO FICOU DEMONSTRADO QUE, A PARTIR DOS REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELO CONSUMIDOR, A CONCESSIONÁRIA APRESENTOU AS RESPECTIVAS RESPOSTAS A TERMO, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIAS AO INTERESSE DO CONSUMIDOR, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL, NEM MESMO, SUSTENTAR A VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PELO FORNECEDOR.
(6).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDOS SEUS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS PELO PROVIMENTO PARCIAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.